Tribunal: TJDFT
Processo: 0005823-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005823-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO DA CUNHA BARROZO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A natureza e quantidade da droga, conforme previsão do art. 42, da Lei no 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial única. 2. Inviável a exclusão da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/2006, quando comprovado que o tráfico foi praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os estudantes. 3. Inaplicável a causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD), quando, pelas circunstâncias do caso, for possível concluir que o réu se dedica às atividades criminosas. 4. Cabível o regime inicial semiaberto se o acusado é primário, de bons antecedentes e as circunstâncias judiciais lhe são majoritariamente favoráveis, sendo a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, pleiteando o afastamento da valoração negativa relativa à conduta social como fator de exasperação da pena-base, bem como a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para as circunstâncias judiciais valoradas negativamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porquanto rever o entendimento da turma julgadora e acolher as teses recursais (revisão da dosimetria da pena ante a exclusão da valoração negativa da conduta social e aplicação do quantum da pena em patamar inferior) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030